Tribunal: TJES
Processo: 5007907-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007907-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSEMBERG PIRES DE MELO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
R
ECUR
SO
CONHECIDO
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.
1.
O artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que ocorrerá nulidade “em decorrência de decisão carente de fundamentação”.
2.
No caso, considerando que as decisões da magistrada no processo de execução do apenado sequer analisaram a tese ministerial de indeferimento do pleito defensivo de remição, está caracterizada a nulidade absoluta das decisões por falta de fundamentação.
3
.
Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade das decisões por ausência de fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, em face da decisão (mov. 149.1) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução Criminal nº 0009802-06.2009.8.05.0256, que deferiu o pedido de remição da pena em razão da aprovação do agravado
Rosemberg Pires de Melo
no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, reduzindo a pena do apenado em 100 (cem) dias.

Em razões recursais (mov. 155.1), o Ministério Público de 1º grau suscita a preliminar de nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da remição concedida ao ora agravado.

Pois bem. Depreende-se do processo de execução em comento, que no mov. 80.1 a Defensoria Pública Estadual requereu a concessão da remição da pena, em razão do apenado ter realizado duas provas do ENCCEJA e duas provas do ENEM.

Diante disso, em decisão no mov. 95.1, a magistrada
a quo
deferiu a remição pelo ENCCEJA e ENEM, determinando a redução da pena do agravado em 100 (cem) dias.

Após, o Ministério Público de 1º grau se manifestou no mov. 117.1, pleiteando a reconsideração da retrocitada decisão, a fim de que fosse indeferido o pleito defensivo, ao fundamento de que o apenado não faz jus ao benefício da remição.

Nova decisão da magistrada
a quo
no mov. 123.1, concedendo ao reeducando a progressão para o regime semiaberto,
não se manifestando quanto ao pedido de reconsideração realizado pelo
Parquet
.

O Ministério Público de 1º grau opôs embargos de declaração (mov. 136.1), ao argumento de que a magistrada
a quo
foi omissa ao deixar de analisar os pleitos ministeriais referentes à concessão da remição ao agravado, postulando, por conseguinte, fosse sanada a omissão verificada.

Em decisão no mov. 149.1, a magistrada negou provimento aos embargos de declaração, asseverando que “
não houve contradição, omissão e nem obscuridade”
,
acrescentando, ainda, que “
o recurso é manifesto inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional”.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso de agravo em execução,
suscitando a nulidade da decisão que não analisou o pedido ministerial
de indeferimento da
remição postulada pela defesa
, nem tampouco fundamentou as razões que levaram a discordar de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5536150, opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau, a fim de que seja declarada “
a nulidade das decisões 123.1 e 149.1, prolatadas pelo(a) Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da execução SEEU nº 0009802-06.2009.8.05.025
”.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, entendo que
merece acolhimento o pleito ministerial
. Explico.

O Código de Processo Penal, através do artigo 315, § 2º, incisos III e IV, é expresso no sentido de que não se considera fundamentada decisão que não enfrenta os argumentos trazidos pelas partes que influenciam na decisão final do magistrado. Confira-se:

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

[...]

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador [...].

Em complementação, o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que
ocorrerá nulidade “
em decorrência de decisão carente de fundamentação”
.

A partir disso, analisando detidamente os documentos constantes no processo de execução do agravado, verifica-se com clareza que a magistrada
a quo,
seja na decisão posterior ao pleito de reconsideração ministerial (mov. 123.1), seja na decisão que apreciou os embargos de declaração (mov. 149.1)
em nada se manifestou a respeito do pedido do Ministério Público de 1º grau
, limitando-se a dizer que “
o recurso é manifesto inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional
”.

Dessa forma, coaduno com o entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido de que as mencionadas decisões carecem de fundamentação, razão pela qual
deve ser acolhida a nulidade pretendida no recurso em análise
.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO IMPRÓPRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. É nula a decisão que sequer analisa as teses defensivas ou que deixa de apresentar fundamento próprio. Isso porque, nessa hipótese,
está caracterizada a nulidade absoluta da decisão por falta de fundamentação
, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. (TJMG; AgExcPen 0319154-88.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 23/10/2023; DJEMG 23/10/2023).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso

para
acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º gra
u
,

e

DECLARAR A NULIDADE DAS DECISÕES
123.1 e 149.1, proferidas nos autos da Execução nº 0009802-06.2009.8.05.0256
,
a fim de que o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha se manifeste e fundamente expressamente a respeito do pleito ministerial de

afastamento da remição concedida ao ora agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)